Tribunal: TJSP
Processo: 1033985-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos. Golpe da troca de cartões. Utilização indevida do cartão de crédito por golpista. Fato comunicado à autoridade policial e à instituição financeira com presteza. Operações realizadas com características evidentes de fraude e que destoaram do perfil de consumo da usuária do cartão. Apuração de que, em momento precedente à aprovação das

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos. Golpe da troca de cartões. Utilização indevida do cartão de crédito por golpista. Fato comunicado à autoridade policial e à instituição financeira com presteza. Operações realizadas com características evidentes de fraude e que destoaram do perfil de consumo da usuária do cartão. Apuração de que, em momento precedente à aprovação das operações impugnadas, a central de segurança do banco apurou indícios de fraude e efetuou ligação para o telefone residencial da usuária com a finalidade de confirmar tais movimentações. Hipótese em que a autora retornou a ligação, após poucos minutos, de seu aparelho celular, solicitando o cancelamento/estorno de questionadas despesas. Falha na segurança do serviço prestado pelo banco, que se revelou ineficiente, seja para constatar o golpe, seja para cancelar as operações fraudulentas. Ordem de restituição dos valores das operações contestadas pela usuária do cartão (mastercard black). Honorários advocatícios de sucumbência reduzidos e arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora [valores declarados inexigíveis (R$ 15.280,10). Sentença de parcial procedência reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram provimento em parte ao recurso.